Tribunal: TJES
Processo: 5010836-70.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010836-70.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: TIAGO ASSIS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO (IRRF). CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS (CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA). INCIDÊNCIA DE ÍNDICES PRÓPRIOS DO ESTADO (VRTE E JUROS DE 1% AO MÊS) PARA O PERÍODO ANTERIOR À EC 113-2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC SOMENTE APÓS 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°

5010836-70.2023.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: TIAGO ASSIS DO NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando os requeridos à restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em favor do autor.

O ente estadual requerido se insurge exclusivamente contra os critérios de atualização da dívida, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora para todo o período da condenação, em virtude da natureza tributária da repetição de indébito, com fundamento na legislação federal (Lei nº 9.250/95) e na jurisprudência do STJ (Tema nº 905), que determina a isonomia entre o índice de cobrança e o índice de restituição de tributos.

Contudo, não obstante o entendimento do STJ, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), ao apreciar a repetição de indébito tributário envolvendo o próprio Estado, tem firmado o entendimento no sentido de que a aplicação da Taxa SELIC (índice que engloba correção monetária e juros de mora) exige previsão em legislação local para o período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Assim,
no que se refere ao período anterior à EC nº 113/2021 (até 08/12/2021)
, diante da ausência de lei estadual que adotava a SELIC, aplicam-se a correção monetária pelo índice oficial do Estado, o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), e os juros de mora de 1% ao mês, conforme o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional (CTN), com termo inicial no trânsito em julgado da decisão (Súmula 188 do STJ).

De outro lado,
no período posterior à EC nº 113/2021 (a partir de 09/12/2021)
, o índice passa a ser a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos autos de ação declaratória, julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e à imunidade da contribuição previdenciária em relação à parcela inferior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social . Condenou o Estado do Espírito Santo a restituir as quantias indevidamente descontadas a título de imposto de renda, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) até 09/12/2021, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Também determinou a restituição das quantias descontadas a título de contribuição previdenciária, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, quando passará a incidir a Taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) a definição dos critérios de juros e correção monetária aplicáveis à restituição do imposto de renda descontados indevidamente; (ii) o afastamento da incidência de juros sobre o pagamento das custas processuais eventualmente antecipadas pelo autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda deve seguir o critério de juros e correção monetária aplicável aos tributos pagos em atraso, nos termos do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo VRTE até 09/12/2021, quando passa a incidir a Taxa SELIC . 4. No âmbito do Estado do Espírito Santo, não há previsão legal específica que autorize a aplicação da Taxa SELIC para o período anterior a 09/12/2021, conforme interpretação da Lei Estadual nº 2.964/1974, o que impede o acolhimento da pretensão do Estado de aplicação integral da Taxa SELIC.
5 . A condenação ao pagamento das custas processuais antecipadas pelo autor deve ser corrigida apenas pela correção monetária, desde o efetivo desembolso, sem incidência de juros de mora, pois trata-se de mera reposição que se constitui com o trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: Os valores de imposto de renda indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente pelo VRTE até 09/12/2021, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021.
Sobre a restituição das custas processuais antecipadas, deve incidir apenas correção monetária desde o efetivo desembolso, sem juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CTN, art . 161, § 1º; Lei Federal nº 9.250/1995, art. 39; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; LC nº 282/2004, art. 42, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09 .2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 523.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, a sentença de origem que aplicou critérios mistos (embora com índices distintos do VRTE e dos juros de mora, mas com a mesma lógica de separação de critérios pré e pós-EC 113/2021) merece ser reformada em parte, apenas para se adequar aos índices reconhecidos pelo TJES para o período anterior à Emenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

REFORMANDO
a sentença de 1º grau para
DETERMINAR
que

o valor da condenação (restituição de IRRF) seja atualizado observando-se os seguintes critérios:

a)
As parcelas devidas até 08/12/2021 serão corrigidas monetariamente pelo VRTE e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão;

b)
A partir de 09/12/2021, haverá a incidência, como índice único e não cumulativo, da Taxa SELIC (englobando correção monetária e juros de mora).

Sem condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)